Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LENA REIS BASTOS SILVA contra sentença (ID 32700611 e 32700626) proferida nos autos da ação de sonegados movida em face de NELMA RIBEIRO PERES em que o magistrado a quo indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, em razão de a parte autora não ter atendido às determinações de emenda da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 32700615), a autora/apelante, dentre outros pedidos, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, esta relatoria, a fim de melhor elucidar os termos da presunção relativa para concessão da benesse constitucional da gratuidade (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), determinou a apresentação da documentação necessária à comprovação da alegada insuficiência de recursos (ID 33878639 e 34122256), oportunidade em que a parte apelante acostou os documentos de IDs 34105125 e 34399077. Por meio da decisão de ID 35031091, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinei a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Irresignada, a apelante interpôs agravo interno (ID 35737523) e esta Terceira Turma Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID 38944825). Tendo em vista o julgamento do agravo interno interposto nos autos desta apelação cível, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada, conforme acórdão n.o 1610713, acostado ao ID 38944825, nos termos do artigo 99, §7o combinado com o artigo 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, determinei que a recorrente, LENA REIS BASTOS SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, efetuasse o recolhimento do preparo (ID 40303862). A parte autora/apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no ID 40770420. Contrarrazões apresentadas ao ID 32700634. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso, compulsando-se os autos, constata-se que a parte apelante, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita e não goza de isenção legal, não comprovou o recolhimento do preparo e, embora lhe tenha sido oportunizado recolher as custas após o indeferimento do seu pedido de gratuidade, ratificado no julgamento do agravo interno, manteve-se inerte. Dessa forma, por força do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso em virtude da deserção é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.007, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Intimem-se. Publique-se.